Tribunal: TJDFT
Processo: 0715024-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0715024-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DJANIRA VITOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a certidão ID 39678040, que comprova o óbito de DJANIRA VITOR; bem como a informação de que ela faleceu em 08 de abril de 2022 – obtida em consulta aos autos de no 0718296-43.2022.8.07.0016 -, é necessária a regularização do polo ativo. Concedo o prazo de 15 dias para o advogado que defendeu os interesses da autora informar sobre o interesse do espólio ou sucessores em habilitar-se no feito, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA